Tribunal: TJDFT
Processo: 0745386-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745386-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HOLITA NUNES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento no qual o agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que fixou honorários periciais na forma da proposta apresentada pelo expert do juízo, na área de medicina, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com efeito, compulsando os autos originais, processo no 0704137-94.2019.8.07.0018, contata-se que na data designada para a perícia, o expert designado pelo Juízo não teria comparecido, nem apresentado justificativa para a não realização do seu mister (ID75771066 dos autos originais). Desse modo, considerando eventual necessidade de nomeação de outro perito, cujo valor dos honorários pode ser diferente dos já fixados, solicite-se informações ao douto Juízo a quo quanto a manutenção ou não do expert designado. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator